Tribunal: TJPA
Processo: 0056857-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056857-21.2013.8.14.0301
APELANTE: ADRIANO LIMA DE OLIVEIRA CARPINTEIRO

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Tese fixada no REsp. nº 973827/RS: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara
".

Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a contrato de arrendamento mercantil foi celebrada em 17.06.2009, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (22,51%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,70% x 12 = 20,4%)

2.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c pedido de tutela antecipada, oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, movida por ADRIANO LIMA DE OLIVERIA CARPINTEIRO

em face de
SANTANDER LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

Na exordial (ID 1582116), alega o autor que firmou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária no valor de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
a ser pago em 60 parcelas mensais de
R$ 485,83 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
Argui a existência de cláusulas abusivas e altas taxas de juros no pacto.

Requer, no mérito: a) excluir do encargo mensal os juros capitalizados ou, sucessivamente, o cálculo dos juros de forma simples; b) o afastamento dos encargos moratórios; c) a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Concedida a assistência gratuita e indeferido o pedido de antecipação de tutela. (ID
1582120
).

Em contestação (ID 1582123), o Banco réu arguiu, resumidamente: a) a inépcia da petição inicial; b) impossibilidade da limitação de juros ante as características do contrato de leasing; c) a legalidade da cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano e capitalização de juros; d) a inexistência de abusividade na cobrança da comissão de permanência; e) a configuração da mora; f) a adequação dos valores cobrados a título de juros moratórios e multa; g) o descabimento da repetição de indébito em dobro.

O juízo de primeiro grau julgou a lide (ID 1582134), sentenciando pela improcedência do pedido de revisão contratual com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a legalidade das cláusulas reclamadas, bem como resta indevida a repetição do indébito. Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os quais deixo em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida à sucumbente. Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a abusividade da cobrança de juros capitalizados por falta de clareza na sua eventual contratação, nos termos das normas protetivas do consumidor e, consequentemente, restituir ao autor o valor pago a maior.

Contrarrazões apresentadas (ID
1365915
).

Recebi o feito por redistribuição
nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais

2.1 Do Mérito - Da Capitalização dos Juros

Defende o apelante, que foram exigidos pela instituição financeira, juros sobre juros, o que fere os direitos básicos do consumidor; afirma que a cobrança de juros compostos e vedada pelo ordenamento jurídico. Aduz, ainda, que não houve clareza quanto as condições de financiamento do veículo; que a capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada no contrato.

Sobre a matéria, n
o representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o financiamento (ID 1365759- Págs. 3/12) foi celebrado em 17.06.2009, ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, se encontra em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de capitalização no contrato, na medida em que a
taxa anual de juros (22,51%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,70% x 12 = 20,4%)
.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o contrato de arrendamento mercantil foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, não vislumbro também o defeito na informação alegado pela apelante, uma vez que pelas razões declinadas acima, está claro no contrato a pactuação dos juros capitalizados. A mera observação do contrato à fl. 183 dos autos físicos é capaz de afastar a alegação de que não houve a informação sobre a existência dos juros.

Sendo assim, não verificada a existência de cláusulas abusivas e de ilegalidade na cobrança de juros, consequentemente, também não há procedência no pedido de repetição de indébito.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o Recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença exarada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/04/2021